Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707515-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON DE HOLANDA MOURA APELADO: ADRIANA SALES SALGADO RIBEIRO DE FREITAS ALMEIDA, EMERSON DEZORDI DE ALMEIDA, ENIR DE ASSIS MARQUES DECISÃO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de oposição, cujo processo principal é o de no 0712854-20.2017.8.07.0001. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção, conforme certidões de ID 18301736 e 18302074. Todavia, inexistem razões para a distribuição por prevenção. Isso porque a distribuição por prevenção ocorreu, conforme certificado, em razão do agravo de instrumento de no 0701275-78.2017.8.07.0000, distribuído a minha relatoria e que julguei inadmissível, mas que diz respeito ao processo originário de no 2016.07.1.011602-8, da 3a Vara Cível de Taguatinga, que não guarda qualquer relação com a apelação ora em debate, cujo processo é oriundo da 24a Vara Cível de Brasília. A presente apelação refere-se aos autos da ação de oposição distribuída por dependência ao processo principal no 0712854-20.2017.8.07.0001, e deve ser distribuída ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, a quem foi remetido o processo principal (CPC/15 685 e RITJDFT 80 § 1o). Assim, declino da competência e determino a distribuição dos autos, por prevenção, ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, para quem os autos deverão ser remetidos com as nossas homenagens, após as providências de praxe. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador